Tribunal: TJES
Processo: 0030593-83.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030593-83.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAYAHA FARIAS MARIANO e outros
APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a devedora principal e, subsidiariamente, o seu fiador ao pagamento de valores referentes a mensalidades inadimplidas de curso de mestrado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) saber se procede a preliminar de carência de interesse de agir; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa diante da não inversão do ônus da prova; e (iii) apurar a procedência da alegação de quitação das obrigações contratuais.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual está configurado, à luz da teoria da asserção, pelas alegações constantes na inicial que evidenciam a existência de liame jurídico entre as partes, com expressa imputação de inadimplemento aos Apelantes.

4. A documentação apresentada pela Apelada comprova a origem do débito, a efetiva prestação do serviço educacional e a inadimplência verificada no período de vigência do contrato.

5. A inexistência de recibos ou documentos que comprovem a quitação inviabiliza o acolhimento das razões dos Apelantes, sobre os quais recai o ônus de provar o alegado pagamento.

6. Não há cerceamento de defesa pela ausência de inversão do ônus da prova quando o consumidor não faz a mínima demonstração do fato constitutivo de seu direito. Precedentes.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MAYAHA FARIAS MARIANO e CELSO BELMIRO MARIANO contra sentença de fls. 170/172, frente e verso, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (fls. 196, frente e verso, id 10500689), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão de cobrança deduzida por SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES, aqui Apelada, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a devedora principal e, subsidiariamente, o seu fiador, ora Apelantes, ao pagamento da quantia de R$ 31.444,61 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), acrescida de multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda.

Sob o influxo do princípio da sucumbência, o douto Juízo da causa ainda condenou os Apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em seu arrazoado recursal (fls. 199/214, id 10500689), aduzem os Apelantes, em abreviada síntese, que
“a Apelada

realiza cobrança de curso que a primeira Apelante jamais realizou”
, afigurando-se, em sua compreensão, indevida a cobrança (fls. 202).

Inconformados com o deslinde atribuído à lide, sustentam que
(i)

“a Sentença proferida deixou de observar pontos cruciais da defesa, como preliminar de carência da ação e a cobrança indevida”
(fls. 202);
(ii)

“o curso contratado foi devidamente adimplido”
(fls. 204); e que
(iii)

“há nítido cerceamento de defesa”
no caso em apreço,
“pois somente através da juntada dos documentos solicitados e da inversão do ônus da prova poderia se provar o erro informado e consequente não existência de qualquer débito”
(fls. 206).

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que a sentença seja
(i)
anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de produção de prova, com a inversão do ônus correlato; ou
(ii)
reformada,
“indeferindo o pedido de cobrança”
(fls. 214).

A Apelada apresentou contrarrazões a fls. 218/228 (id 10500689), com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do pronunciamento hostilizado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de recurso de apelação interposto por MAYAHA FARIAS MARIANO e CELSO BELMIRO MARIANO contra sentença de fls. 170/172, frente e verso, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (fls. 196, frente e verso, id 10500689), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão de cobrança deduzida por SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES, aqui Apelada, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a devedora principal e, subsidiariamente, o seu fiador, ora Apelantes, ao pagamento da quantia de R$ 31.444,61 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), acrescida de multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda.

Sob o influxo do princípio da sucumbência, o douto Juízo da causa ainda condenou os Apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em seu arrazoado recursal (fls. 199/214, id 10500689), aduzem os Apelantes, em abreviada síntese, que
“a Apelada

realiza cobrança de curso que a primeira Apelante jamais realizou”
, afigurando-se, em sua compreensão, indevida a cobrança (fls. 202).

Inconformados com o deslinde atribuído à lide, sustentam que
(i)

“a Sentença proferida deixou de observar pontos cruciais da defesa, como preliminar de carência da ação e a cobrança indevida”
(fls. 202);
(ii)

“o curso contratado foi devidamente adimplido”
(fls. 204); e que
(iii)

“há nítido cerceamento de defesa”
no caso em apreço,
“pois somente através da juntada dos documentos solicitados e da inversão do ônus da prova poderia se provar o erro informado e consequente não existência de qualquer débito”
(fls. 206).

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que a sentença seja
(i)
anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de produção de prova, com a inversão do ônus correlato; ou
(ii)
reformada,
“indeferindo o pedido de cobrança”
(fls. 214).

A Apelada apresentou contrarrazões a fls. 218/228 (id 10500689), com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do pronunciamento hostilizado.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça está relacionada à apuração da legitimidade da cobrança de mensalidades inadimplidas do curso de mestrado em “Ecologia de Ecossistemas”, contratado pela primeira Apelante nos termos do contrato de fls. 32/39, no bojo do qual o segundo Apelante figura como fiador.

A instituição Apelada, enquanto prestadora dos serviços educacionais inequivocamente contratados, ingressou em juízo visando receber dos Apelantes a importância de R$ 31.444,61 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), referente às parcelas vencidas no período compreendido entre os meses de novembro de 2011 a fevereiro de 2013, cada qual no valor histórico de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Tal pretensão foi acolhida pelo douto Juízo
a quo
, que rejeitou a preliminar de carência de interesse de agir, de modo expresso e suficientemente motivado, sob os seguintes termos:

“[...] em detida análise, verifica-se que as partes celebraram entre si contrato de prestação de serviço educacional (fls. 32/39). Para além disso, verifica-se no documento à fl. 71, que há indicativo de que constam parcelas em aberto quando deu-se o desligamento da aluna requerida. Em assim sendo, persiste o interesse da parte autora em ajuizar a presente ação em face da requerida, razão pela qual não merece prosperar a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual.” [fls. 171, id 10500689]

Como cediço, à luz da teoria da asserção (ou prospectação), o interesse processual, enquanto condição da ação, deve ser aferido, de modo hipotético e abstrato, a partir das afirmações feitas pelo autor na petição inicial, ou seja,
in statu assertionis
.

No caso em comento, os argumentos aduzidos na proemial permitem inferir a existência de liame jurídico entre as partes e a imputação de inadimplemento aos Apelantes, o que, a toda evidência, basta à configuração do interesse de agir da instituição Apelada nesta seara processual.

Sabe-se, outrossim, que a ação de cobrança é o meio adequado para demandar uma prestação quando o autor, embora desprovido de título executivo extrajudicial, possui prova da existência e exigibilidade do crédito a receber, cabendo-lhe, portanto, demonstrar, por meio de prova firme e convincente, a existência dos fatos que originaram a dívida, sob pena de improcedência do pleito inicial.

Na hipótese dos autos, afigura-se incontroversa a contratação dos serviços educacionais referentes à pós-graduação
stricto sensu
em “Ecologia de Ecossistemas”, havendo sido suficientemente discriminado o débito imputado aos Apelantes em planilha de cálculo que instrui a exordial (fls. 07, id 10500689).

Impõe-se, pois, convir que a instituição Apelada se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus probatório a que alude o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois apresentou documentação capaz de evidenciar a existência do negócio jurídico, a efetiva disponibilização do serviço educacional, a frequência da discente nas disciplinas ofertadas e a inadimplência verificada no período de vigência do contrato.

Por outro lado, a prova do pagamento se dá mediante recibo de quitação, de acordo com os artigos 319 e 320 do Código Civil, motivo pelo qual
“
o ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança
, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução,
é do devedor
, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.665.840/DF, Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26.08.2019, DJe de 30.08.2019).

In casu,
conquanto aleguem os Apelantes que o contrato em comento já teria sido quitado, não há nos autos nenhum indício material do suposto pagamento, tampouco havendo elemento algum de convicção a sugerir que a primeira Apelante conseguiu
“colar grau e pegar seu diploma”
(fls. 204, id 10500689); pelo contrário, a prova documental produzida na origem denuncia o desligamento da aluna do curso de mestrado em “Ecologia de Ecossistemas”, a partir de 31.08.2013, por não haver defendido a sua dissertação (fls. 68/69, id 10500689).

Ademais, a dúvida suscitada pelos devedores quanto à origem da dívida exigida é manifestamente infundada, na medida em que as menções ao mestrado em “Ciência Animal”, constantes da documentação apresentada pela instituição Apelada, devem-se ao fato de que a primeira Apelante optou por cursar, na condição de aluno especial, duas disciplinas daquele programa (fls. 160/165, id 10500689), o que, por certo, não desnaturou o ajuste original.

Nesse cenário, a ausência de inversão do ônus da prova não implica indevido cerceamento de defesa, visto que
“
a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.420.754/MT, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 27.11.2023, DJe de 30.11.2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos Apelantes para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.